Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709812-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MOISÉS DURAES FERREIRA, WESLA MARIA DA SILVA DURAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. I - A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por inércia da parte, que não adota as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito, muito embora seja possível fazê-lo, o que não ocorre quando a parte empreende esforços devidos para localização do devedor. II - A citação por edital pressupõe que o executado esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 256, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se foram empreendidas diversas diligências infrutíferas por iniciativa do credor. III – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de efeito interruptivo do despacho citatório, constatada a demora por culpa da parte recorrida em promover a citação do insurgente (inércia por aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses); c) artigos 256, caput e § 3o, 239 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, expondo que, na hipótese dos autos, não houve, ao menos, o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, caracterizando nula a citação editalícia. Ademais, apresentam a existência de dissídio interpretativo quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 34882709). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada contrariedade aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 256, caput e § 3o, 239 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso vertente, não se pode afirmar que a pretensão executória teria sido fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto o processo não esteve paralisado por inércia do credor, que empreendeu os esforços devidos para localização do devedor. Por outro lado, a citação por edital pressupõe que o executado esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 256, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se foram empreendidas diversas diligências por iniciativa do credor. Na hipótese, verifica-se que foram efetuadas buscas nos sistemas informatizados, dentre outras diligências, cujas providências não surtiram efeito, a evidenciar a impossibilidade de localização do paradeiro do agravante e, assim, a justificar a citação por edital (ID 29963463). A respeito, tem-se que infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 34882709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005